Tribunal: TJMT
Processo: 1003988-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003988-29.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Demissão ou Exoneração, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN - CPF: 204.451.528-85 (ADVOGADO), PAULO JOSINO DO AMARAL RIBEIRO JUNIOR - CPF: 028.146.911-39 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DIRETOR-GERAL DA POLITEC – COMPETÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO DE PAD – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 550/2014 – REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 391/2010 – INOCORRÊNCIA – ART. 2.o, § 2.o DA LINDB – DEMISSÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

O Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

A atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

O art. 5.o, VI, do Regimento Interno da POLITEC prevê que a Diretoria Geral pode intervir, administrativamente, de ofício, quando houver indícios de infração administrativa no âmbito da POLITEC (Decreto n. 1990 de 12 de julho de 2017 – atribuição mantida pelo Decreto n. 1.485/2002).

A LC n. 391/2010 dispõe sobre a institucionalização, a organização, a competência e a estrutura da POLITEC, ao passo que a LC n. 550/2014 transforma a Auditoria Geral do Estado em Controladoria Geral do Estado, dá novas atribuições e outras providências.

Apesar de o art. 69 da Lei 550/2014 elencar autoridades competentes para instauração do processo administrativo disciplinar, não é possível afirmar que tenha revogado as normas anteriores que também disciplinam o assunto, pois, o artigo 2.o, § 2.o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê expressamente que:
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior
.

A demissão de servidor é ato fundado, em tese, no interesse público, observado o devido Processo Disciplinar, e, ainda, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, que somente pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade na condução do processo administrativo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Paulo Josino do Amaral Ribeiro Júnior, contra o ato, indigitado coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, que lhe aplicou a penalidade de demissão.

Narra o Impetrante que ocupava o cargo de Perito Oficial Criminal, lotado na POLITEC de Alta Floresta e que, por meio da Portaria n. 28/2019/CGE-COR/POLITEC, de 7 de fevereiro de 2019, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 17998/2019, com a finalidade de apurar suposta infração funcional por ele, em tese, praticada.

Sustenta que o mencionado PAD deve ser anulado, porque sua instauração foi determinada pelo Diretor-Geral da POLITEC, autoridade incompetente.

Defende que todos os atos procedimentais posteriores à instauração do processo estão eivados pelo mesmo vício, o que revela a ilegalidade do
PAD n. 17998/2019
.

Aduz que o artigo 69,
caput
, da Lei Complementar n. 550, de 27 de novembro de 2014, indica expressamente as autoridades competentes para instauração e instrução de Processo Administrativo Disciplinar, sem qualquer menção ao Diretor-Geral da POLITEC.

Ao final, pugna pela concessão da liminar para suspensão dos efeitos do ato de demissão com a sua consequente reintegração ao cargo de Perito Oficial Criminal e, no mérito, requer que seja declarada a ilegalidade do PAD n. 17998/2019 e, por conseguinte, da pena de demissão aplicada pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pois dele decorrente.

Notificada previamente (id. 160524179), a autoridade indicada coatora não prestou informações (id. 161914680).

O pedido liminar foi indeferido (id. 162362199).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação pela denegação da ordem (id. 162254199).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela denegação da segurança (id. 166988816).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Paulo Josino do Amaral Ribeiro Júnior, contra ato, indigitado coator, praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que lhe aplicou a pena de demissão.

Denota-se dos autos que por intermédio da Portaria n. 28/2019/CGE-COR/POLITEC, de autoria do
Diretor-Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT
, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n. 17.998/2019, a fim de apurar irregularidades funcionais, em tese, praticadas pelo Impetrante, especificamente,
situação de inassiduidade habitual e/ou abandono de cargo

e baixa produtividade
, entre os anos de 2017 e 2018, na qualidade de Perito Oficial Criminal, lotado na Gerência Regional da POLITEC de Alta Floresta, matriculado sob n. 255317.

Após a instrução processual, na qual foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que se extrai da cópia integral do PAD juntada no id. 159923152, a Comissão Processante decidiu pelo indiciamento do Impetrante e, por unanimidade, concluiu pela existência de materialidade e
animus abandinandi
, bem como pelo encaminhamento do PAD n. 17998/2019 ao Secretário Controlador-Geral do Estado e ao Diretor-Geral da POLITEC,
opinando pela DEMISSÃO do acusado e posterior ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO para possível ressarcimento ao erário
, nos termos do artigo 67-A, § 6.o da Lei Complementar Estadual n. 207/2004.

No entanto, em 20/12/2009, a Corregedoria Geral emitiu o Parecer n. 207/2019, recomendando a anulação do PAD n. 17998/2019, tendo em vista a irregularidade no rito utilizado para apuração das infrações, pois a Lei Complementar n. 207/2004 prevê que, nesses casos, deve-se seguir o rito ordinário e não o sumário, como feito.

Importante ressaltar que essa foi a irregularidade formal detectada pela Corregedoria, que em momento algum mencionou vício quanto à competência da autoridade que determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar.

Diante do Parecer n. 207/2019, o Diretor Geral da POLITEC anulou os atos praticados pela Comissão Processante e converteu o rito sumário em ordinário (id. 159923152 – Pág. 249/250).

Reiniciado o trâmite do Processo Administrativo Disciplinar, pelo rito ordinário, com nomeação de nova Comissão Processante por meio da Portaria n. 021/2020/CGE-COR/POLITEC, e novamente observados os Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, a conclusão entregue, em 30/08/2022, sugeriu, também, a aplicação da pena de demissão ao Impetrante, bem como determinou o encaminhamento do PAD à Secretaria Adjunta da Corregedoria para as providências necessárias à emissão do parecer de legalidade.

A Controladoria Geral do Estado entendeu pela regularidade processual do PAD (id. 159923155 – Pág. 129/137), e o relatório final da Comissão Processante foi acolhido pelo Diretor-Geral da POLITEC, que determinou o encaminhamento dos autos ao Governador do Estado para julgamento, pois a aplicação da pena de demissão é de sua competência, conforme previsão do artigo 100,
caput,
da Lei Complementar n. 207/2014.

Após o Parecer da Procuradoria Geral do Estado, de lavra da Procuradora Estadual Sueli Solange Capitula, que recomendou a pena de demissão pela prática das infrações funcionais tipificadas nos artigos 144, XV, da LC 01/1990, e 9.o da LC 207/2004, que descrevem, respectivamente, desídia e inassiduidade habitual, homologado pelo Procurador-Geral do estado, o Governador do Estado de Mato Grosso aplicou a pena de demissão ao Impetrante que, inconformado, impetra este Remédio Constitucional sob a alegação de vício de incompetência na instauração do PAD.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa, na qual rechaçou as teses apresentadas pelo Impetrante, defendeu a ausência de direito líquido e certo, a impossibilidade do Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo e, ao final, pugnou pela não concessão da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que
o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Diferentemente das demais ações, no Mandado de Segurança pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

In casu,
verifica-se que a ilegalidade apontada está na decisão do Governador do Estado de Mato Grosso que em decorrência do Processo Administrativo Disciplinar instaurado por determinação do Diretor-Geral da POLITEC, aplicou a sanção de demissão ao Impetrante.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que
ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Tendo em vista que a instauração de processo administrativo disciplinar e posterior aplicação de penalidade ao servidor público são atos administrativos, como tais, devem observar os requisitos legais previstos, dentre eles, a competência.

Assim, em que pese à alegação do Impetrante de que o Diretor-Geral da POLITEC não possui competência para determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, sabe-se que o artigo 69,
caput
, da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, alterado pela Lei Complementar Estadual n. 550/2014, prevê:

Art. 69
São competentes
para determinar a instauração e a instrução de processo administrativo disciplinar o Governador do Estado, o Secretário-Controlador Geral do Estado, os Secretários de Estado e
Dirigentes de entidades.
(Nova redação dada à íntegra do art. 69 pela LC 550/14)

Além disso, o artigo 2.o, § 1.o, inciso III, dispõe o seguinte:

Art. 2o À Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal
é assegurada autonomia
técnica, científica e
funcional
.

§ 1o
Com objetivo de garantir maior autonomia administrativa, decorrente do aumento do nível de responsabilidades estabelecidas para o órgão, ficam delegadas as competências administrativas abaixo discriminadas ao titular da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC:

[...]

III -
expedir portarias
dispondo sobre determinações gerais ou especiais a seus subordinados,
designando servidores

para exercício de funções e que iniciam sindicância e processos administrativos;

Ademais, importante trazer à baila, ainda, o Regimento Interno da POLITEC que, apesar de ter sido alterado pelo Decreto n. 1.485 de 16 de setembro de 2022, as normas a serem analisadas neste
writ
devem ser aquelas do diploma anterior, Decreto n. 1990 de 12 de julho de 2017, pois a instauração do PAD em questão se deu em 2019.

Assim, o Regimento Interno da POLITEC, no capítulo II, Seção I, que trata sobre as atribuições da Diretoria Geral, previa o seguinte:

Art. 5o A Diretoria Geral da POLITEC tem como missão promover e coordenar a Política Estadual de Perícias e Identificação, respeitando os princípios éticos e buscando o aprimoramento técnico-científico para contribuir com a justiça no Estado de Mato Grosso, competindo-lhe:

[...]

V - designar servidores para compor comissão temporária ou permanente de instrução sumária, sindicância e processo administrativo disciplinar;

VI -
intervir, administrativamente, de ofício, quando houver indícios de
infração penal, improbidade administrativa e/ou
infração administrativa no âmbito da POLITEC;

Ressalta-se, ainda, que essas atribuições foram mantidas pelo Decreto 1.485/2022.

Portanto, a alegação do Impetrante quanto à incompetência da autoridade que determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar não merece prosperar.

Ademais, no que se refere à tese de que a Lei Complementar Estadual n. 550/2014 tenha revogado a Lei Complementar Estadual 391/2010, também não assiste razão ao Impetrante.

Primeiramente, importante consignar que a LC n. 391/2010 dispõe
sobre a institucionalização, a organização, a competência e a estrutura da POLITEC
, enquanto a LC n. 550/2014
transforma a Auditoria Geral do Estado em Controladoria Geral do Estado, dá novas atribuições e outras providências
, logo, os assuntos abordados pelas duas legislações são distintos.

Apesar de o art. 69 da Lei 550/2014 elencar as autoridades competentes para instauração do processo administrativo disciplinar, não é possível afirmar que tenha revogado as normas anteriores que também disciplinam o assunto, pois, é cediço que o § 2.o do artigo 2.o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê expressamente que:

§ 2o. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

Ainda, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça já esboçou entendimento no sentido de reforçar a disposição do artigo supracitado, quando lhe foi submetida situação referente à legislação estadual de Minas Gerais. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 13.647/200 E 16.645/2007. NÃO REVOGAÇÃO.
PROMOÇÃO VERTICAL INDEPENDENTE DE EXISTÊNCIA DE VAGA. INVIABILIDADE. RESOLUÇÃO 367/2001. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Jackson Magalhães Rafael, servidor público estadual, ocupante do cargo de Oficial Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impetrou, originariamente, Mandado de Segurança, por entender que teria direito líquido e certo à promoção vertical, com base no art. 39, § 1o, I, da Constituição Federal de 1988.

2. Argumentou que a Lei do Estado de Minas Gerais 16.645/2007 teria revogado a Lei 13.647/2000, no ponto específico em que estaria afastada a condição de existência de vaga na categoria posterior para se efetivar a promoção vertical. Em razão disso, a Resolução 367/2001 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais teria perdido seu suporte legal, quanto aos critérios de promoção vertical, e, portanto, tal progressão funcional independe de existência de vaga.

3. A Lei do Estado de Minas Gerais 16.645/2007 dispôs especificamente sobre os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, secretaria à qual pertence o cargo de Oficial Judiciário ocupado pelo impetrante. A Lei Estadual 16.645/2007, como se pode inferir da leitura do dispositivo legal estadual, não revogou a Lei estadual 13.647/2000. Em seu art. 20, confirmou-se a necessidade de cumprimento dos requisitos previstos em lei e em regulamento.

4. A lei posterior só revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
Ademais, lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. É o que preceitua o art. 2o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

5. Portanto, não há que se falar em revogação da Lei 13.647/2000 pela Lei 16.645/2007. Subsiste, portanto, a Resolução 367/2001 e todo o sistema de promoção vertical aos servidores públicos por ela abarcados.

6. A Lei Complementar Federal 101/2000, em seus arts. 18 e seguintes, quando trata da despesa pública, especificamente com relação à despesa com pessoal (Seção II), dispõe exaustivamente quanto à necessidade de a Administração impor limites de gastos com relação a suas receitas. Nesse ímpeto, tanto a Lei Estadual 13.647/2000 quanto a Resolução 367/2001 determinam que as promoções verticais devem ser limitadas a ditames orçamentários e fiscais, observada a repercussão financeira.

7. Agravo Regimental não provido. (STJ. AgRg no RMS n. 46.294/MG. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 7/4/2015. Publicação: 21/5/2015). Negritei.

Logo, a LC n. 550/2014 não revogou a LC n. 391/2010, tampouco o Regimento Interno da POLITEC.

Como já mencionado, extrai-se da cópia apresentada que o PAD seguiu com observância do contraditório e da ampla defesa
de modo que não há falar em ilegalidade do ato administrativo, que foi conduzido à luz dos princípios constitucionais.

Merece destaque, também, que a demissão de servidor é ato fundado, em tese, no interesse público, observado o devido Processo Disciplinar, e, ainda, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, que somente pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade na condução do processo administrativo.

Em conclusão, certo é que não há ato ilegal ou abusivo que autorize a concessão da ordem, uma vez que a finalidade do mandado de segurança
é a proteção de direito líquido e certo
, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:

[...] direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos. [...]. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);

E nas de Hely Lopes Meirelles:

[...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. [...]. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1o/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019).

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem. (STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

[...] Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 28254/DF AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2011).

Por fim, destaca-se que no mandado de segurança o controle judicial é exercido sobre a legalidade do ato e, estando ele em conformidade com a lei, não há direito líquido e certo a ser protegido, o que impõe a denegação da segurança.

Forte nessas razões,
DENEGO A ORDEM
postulada por Paulo Josino do Amaral Ribeiro Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023